Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-63.2025.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704722-63.2025.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SM VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA APELADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a inadmissão de sua apelação, visto que discute a concessão do benefício da gratuidade da justiça negada na origem, matéria que é objeto do Agravo de Instrumento no 0728058-29.2025.8.07.0000, ainda sem trânsito em julgado. O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido naqueles autos. A existência de recurso pendente sobre o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça à apelante impede nova decisão sobre o mesmo requerimento nestes autos, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. Embora o requerimento possa ser formulado a qualquer tempo, ele deve observar as normas processuais, especialmente aquelas que tratam da preclusão em todas as suas modalidades. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator